Tribunal: TJSP
Processo: 1015585-65.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito do Livalo 2 mg, Benicar HCT 20, Concor 2,5 mg, Diacereina 50 mg e Prolia Injetável, 60 mg, necessários ao tratamento de Osteoartrose, Osteoporose, Hipertensão Arterial e Dislipidemia – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Sentença de procedência - Recurso

Ementa:
MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito do Livalo 2 mg, Benicar HCT 20, Concor 2,5 mg, Diacereina 50 mg e Prolia Injetável, 60 mg, necessários ao tratamento de Osteoartrose, Osteoporose, Hipertensão Arterial e Dislipidemia – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Sentença de procedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015585-65.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
ZEQUIM ROVERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1015585-65.2016.8.26.0309
APTE. : MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
APDA. : MARIA ZEQUIM ROVERI - JG
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZ : GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
VOTO No: 29912
EMENTA MEDICAMENTOS
Pretensão ao fornecimento
gratuito do Livalo 2 mg, Benicar HCT 20, Concor 2,5 mg,
Diacereina 50 mg e Prolia Injetável, 60 mg, necessários ao
tratamento de Osteoartrose, Osteoporose, Hipertensão Arterial e
Dislipidemia
Possibilidade
Necessidade comprovada

Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo
SUS Art. 196 da CF Sentença de procedência - Recurso não
provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora
apelada, idosa portadora de doença grave, em face Secretário de Saúde do
Município de Jundiaí, visando ao recebimento gratuito dos medicamentos Livalo 2
mg, Benicar HCT 20, Concor 2,5 mg, Diacereina 50 mg e Prolia Injetável, 60 mg,
necessários ao tratamento de Osteoartrose, Osteoporose, Hipertensão Arterial e
Dislipidemia, de que é portadora.
A r. sentença de fls. 68/97, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação e concedeu em parte a segurança, para tornar
definitiva a medida liminar e determinar à autoridade impetrada que providencie o
imediato fornecimento da medicação ministrada à impetrante e especificada na
inicial, sob pena de incorrer em crime de desobediência e de ato de improbidade
administrativa, sem prejuízo de, se o caso, de imposição de multa e bloqueio de
verbas públicas. Por ocasião da execução da ordem a autoridade impetrada deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
3
observar algumas determinações que discriminou. Custas na forma da lei. Sem
honorários. Anotado o reexame necessário.
Apela o Município alegando, de início, inadequação da via
eleita, além do que a receita médica foi emitida por médico particular, necessária
a dilação probatória. No mais, afirma que os medicamentos não fazem parte dos
medicamentos padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde, e nem mesmo
dos protocolos dos medicamentos de alto custo; o dever imposto deve ser arcado
pelo Estado, diante da política nacional de medicamentos; a condenação do
Município viola os princípios constitucionais, uma vez que o fornecimento de
medicamentos compete tão somente ao Estado; que segue a política nacional de
medicamentos estruturada pelo Poder Executivo; que cada ente estatal deve se
comportar dentro das competências estabelecidas e não se aplica a
responsabilidade solidária; que todas as despesas deverão obedecer às
disposições estabelecidas por lei orçamentária. Pede, enfim, a denegação da
segurança (fls. 105/110).
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 114).
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pela
manutenção da sentença (fls. 121/129).
O processo foi suspenso até o pronunciamento final pelo C.
STJ acerca do Tema 106 Fornecimento de medicamentos pelo Estado não
contemplados na Portaria 2.982/2009 do Ministério da Saúde (fls. 138/142).
Ocorre que com o julgamento do RE 1.657.156 Tema 106,
ficou decidido que os novos critérios só serão exigidos nos processos judiciais
que forem distribuídos a partir da data da decisão, ou seja, 25/4/2018.
Passo, portanto, à análise do recurso.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
4
É da competência do Município prestar serviços de
atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da
União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que
o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
causar grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas dos
desprovidos de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ao aprovar a Súmula no 37: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Contudo, a questão central que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado procura guarida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
5
junto ao Poder Judiciário, notadamente, quanto ao preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do Resp no 1657156/RJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo
médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID
440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5
ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi
devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a
medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para
aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica
estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de
medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos
incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes
públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e
disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se,
portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
6
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(REsp 1657156/RJ, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 04/05/2018 g.n.)
A
impetrante
foi
diagnosticado
com
Osteoporose,
Osteoartrose, Hipertensão Arterial e Dislipdemia (fl. 21), necessitando fazer uso
do medicamento Prolia injetável 60mg (6/6 meses), Livalo 2mg (1 vez ao dia),
Benicar 20mg (1 vez ao dia), Concor 2,5mg (1 vez ao dia) e Diacereína 50mg (2
vezes ao dia).
Os fármacos prescritos tem registro na ANVISA.
A necessidade do medicamento e do instrumento para sua
aplicação foi comprovada por laudo fundamentado e circunstanciado, assinado
por médico que já realiza o acompanhamento da impetrante (fls. 21/28).
Também está demonstrado que a impetrante não tem
condições de arcar com o tratamento, tanto que beneficiário da justiça gratuita
(fls. 35/39).
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médico idôneo, que confirma e justifica sua
necessidade.
Não se nega que a Administração detém certa esfera de
liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de atuação, mas não pode se
amparar na falta de recursos para justificar a não concessão dos medicamentos
pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
7
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes,
da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as
decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de
medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes”.
E o Estatuto do Idoso também dá suporte ao pedido,
conforme dispositivos a seguir transcritos:
“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou
omissão, será punido na forma da lei”.
Em suma, era mesmo o caso de concessão dos
medicamentos em cumprimento ao disposto no artigo 196 da Constituição
Federal, assim como estão satisfeitos os requisitos estabelecidos pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp Repetitivo no 1.657.156/ RJ
Tema 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015585-65.2016.8.26.0309 -Voto no 29912 – M.
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator